Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-49.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Reintegração de posse – Imóvel urbano – Pretensão do autor à posse direta, que nunca teve, de imóvel que foi de propriedade da avó paterna – Imputação de posse clandestina aos réus – Esbulho não provado – Prova de que a extinta avó deixou seis filhos, um deles o pai do autor – Posse direta do imóvel, no entanto, de um dos herdeiros, Domingos Silva de Oliveira, filho da "de cujus" – Sentença

Ementa:
Reintegração de posse – Imóvel urbano – Pretensão do autor à posse direta, que nunca teve, de imóvel que foi de propriedade da avó paterna – Imputação de posse clandestina aos réus – Esbulho não provado – Prova de que a extinta avó deixou seis filhos, um deles o pai do autor – Posse direta do imóvel, no entanto, de um dos herdeiros, Domingos Silva de Oliveira, filho da "de cujus" – Sentença com o vício do "error in judicando" ao declarar o usucapião a favor dos réus – Infração aos arts. 556 e 557 do novo CPC, em sendo defeso a ação de reconhecimento do domínio na controvérsia possessória – Posse direta dos réus derivada da posse direta do herdeiro Domingos, que morou no imóvel, sem a oposição dos irmãos/herdeiros, até a sua morte – Prova da posse/composse desde o ano de 2009 e da posse anterior e exclusiva do herdeiro Domingos – Autor sem posse direta e tão-só posse indireta pelo "droit de saisine" – Conflito de interesses a ser resolvido por outro meio – Decaimento recíproco dos demandantes – Recurso provido em parte e decote da declaração de usucapião, com observação.